Tribunal: TJDFT
Processo: 0709835-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Os autores/recorridos alegam que há omissão no acórdão quanto ao fato de a companhia aérea não ter prestado assistência no despacho da bagagem ainda em tempo hábil para embarque; e contradição entre o reconhecimento da conduta ilícita em relação ao cancelamento da passagem de retorno com a exclusão da responsabilidade da empresa no voo de ida.
2. O acórdão considerou que “[a] perda do voo, desse modo, não ocorreu por falha da prestação de serviço da companhia aérea, mas por culpa exclusiva dos autores (art. 14, §3o, inc. II do CDC), que não atuaram com a diligência necessária e não seguiram as regras de experiência comum e as recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)”.
3. A conduta ilícita da empresa em relação ao voo de retorno não exclui a culpa exclusiva do consumidor quanto ao voo de ida, devendo as duas situações serem tratadas de forma independente.
4. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.